Tribunal: TJSP
Processo: 1011065-51.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação monitória. Acolhimento dos embargos monitórios, pondo fim ao processo. Irresignação. Autora que é empresa intermediária entre as companhias aéreas e as agências de turismo menores, como a requerida. Inconteste a existência de relação comercial entre as partes e o lastro da cobrança. Juízo a quo acolheu os embargos monitórios, uma vez que consta previsão contratual de análise

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação monitória. Acolhimento dos embargos monitórios, pondo fim ao processo. Irresignação. Autora que é empresa intermediária entre as companhias aéreas e as agências de turismo menores, como a requerida. Inconteste a existência de relação comercial entre as partes e o lastro da cobrança. Juízo a quo acolheu os embargos monitórios, uma vez que consta previsão contratual de análise de risco efetuado pela autora em relação a compras realizadas por meio de cartão de crédito, a fim de diminuir o risco de fraudes. Caso em que houve chargeback, que consiste em procedimento de contestação de débito. Causa extintiva do direito da autora não configurada. Análise de risco que não torna impossível a ocorrência de fraudes. Autora que não assumiu contratualmente o risco por eventuais fraudes. E o mais importante, os chargebacks podem ser originados por diversos fatores e não apenas por fraude na utilização de cartão de crédito, como: arrependimento do consumidor, que pode pleitear a devolução em sete dias; má-fé do consumidor que usufruiu do produto ou serviço, mas bloqueia o pagamento junto à operadora de cartão de crédito alegando não reconhecer a compra. Ante a inexistência de obrigação contratual de a apelante arcar com os prejuízos relativos ao chargeback, de rigor a rejeição dos embargos monitórios. Sentença reformada para reconhecer a procedência da ação monitória. RECURSO PROVIDO.